Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor previsto no contrato. Não há a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se” ou “endereço insuficiente", pois compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.